Tribunal: TJSP
Processo: 2051608-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros e Correção monetária. Aplicação do Tema 810 do STF. Juros e Correção monetária. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Inaplicabilidade da TR. Observância dos critérios pelos cálculos.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. Ofensa ao artigo 39 da Lei n. 8.177/91. Não ocorrência. Expressa previsão pelo título judicial de que a atualização monetária deveria ocorrer desde a data da rescisão contratual.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.